Tribunal: TJMT
Processo: 0006164-88.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006164-88.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALEXANDRO MIRANDA DE SOUZA - CPF: 054.127.371-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVISON DUARTE - CPF: 009.356.811-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA (ART. 168, §1o, III, CP) – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – IMPROCEDÊNCIA –
ANIMUS REM SIBI HABENDI
EVIDENCIADO – INVERSÃO DA POSSE CARACTERIZADA – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE VALORADA COM FUNDAMENTO INIDÔNEA – QUEBRA DE CONFIANÇA INERENTE AO TIPO PENAL –
BIS IN IDEM
– CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS COMO DESFAVORÁVEIS – PREJUÍZO EXPRESSIVO À VÍTIMA – VEÍCULO INSERVÍVEL – TRANSPORTE PARA OUTRA CIDADE DIFICULTANDO A RECUPERAÇÃO – CAUSA DE AUMENTO DO ART. 168, §1o, III, DO CP – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O EMPRÉSTIMO DO BEM E A FUNÇÃO PROFISSIONAL EXERCIDA – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – MANUTENÇÃO – VALOR COMPATÍVEL COM O PREJUÍZO DEMONSTRADO – TABELA FIPE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Configura o crime de apropriação indébita a conduta do agente que, após receber motocicleta em empréstimo, deixa de devolvê-la no prazo combinado, leva o bem para outra cidade, promete pagá-lo ao invés de restituí-lo e empreende fuga quando encontrado em sua posse, demonstrando inequívoca inversão do título da posse e ânimo de assenhoramento definitivo (animus rem sibi habendi).

É inidônea a valoração negativa da culpabilidade fundamentada na quebra de confiança entre o agente e a vítima, por constituir elemento intrínseco ao próprio tipo penal de apropriação indébita, que pressupõe justamente a quebra da confiança depositada pela vítima ao entregar voluntariamente o bem ao agente.

Justifica-se a valoração negativa das consequências do crime quando o prejuízo patrimonial se mostra expressivo e extrapola o resultado típico esperado, como na hipótese em que a motocicleta, único meio de transporte da vítima e avaliada em aproximadamente R$ 4.500,00, é devolvida completamente danificada, com peças faltando e motor fundido, tornando-se inservível.

As circunstâncias do crime são corretamente valoradas de forma negativa quando o agente leva o veículo para cidade distante do local onde reside a vítima, dificultando sobremaneira sua recuperação, e empreende fuga quando surpreendido em sua posse, demonstrando maior censurabilidade da conduta.

A causa de aumento prevista no art. 168, §1o, III, do CP aplica-se quando a coisa é recebida pelo agente "em razão de ofício, emprego ou profissão", exigindo-se nexo causal entre a relação profissional e a entrega do bem. Ausente tal nexo, como no caso em que o empréstimo da motocicleta decorreu da confiança pessoal e para finalidade alheia ao trabalho exercido pelo agente (servente de pedreiro), impõe-se o afastamento da majorante.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal.

A condição econômica do acusado, embora relevante, não constitui fundamento suficiente para afastar a reparação civil decorrente do crime, quando o valor fixado a título de indenização por danos materiais mostra-se adequado e proporcional ao prejuízo sofrido pela vítima, sem caráter punitivo adicional.

Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa da culpabilidade e a causa de aumento prevista no art. 168, §1o, III, do CP, redimensionando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 8 (oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandro Miranda de Souza
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.o 0006164-88.2020.8.11.0004, que o condenou como incurso nas penas do art. 168, §1o, inciso III, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa no valor mínimo legal, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.421,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais) em favor da vítima Davison Duarte.

Em suas razões recursais (ID 261888307), a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo específico, uma vez que sua intenção era apenas consertar a motocicleta para devolvê-la ao proprietário. Subsidiariamente, pleiteia: a) o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, por valoração inidônea das circunstâncias judiciais; b) o afastamento da causa de aumento prevista no art. 168, §1o, III, do CP, sob o argumento de que o empréstimo do bem não ocorreu em contexto de relação trabalhista; c) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto; e d) o afastamento da indenização por danos materiais, em razão da hipossuficiência do apelante. (Id. 261888307)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 261888310)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza
, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
, apenas para afastar a valoração negativa da culpabilidade e a causa de aumento prevista no art. 168, §1o, III, do CP, assim sintetizando:

(Id. 263485274)

APELAÇÃO. APROPRIÇÃO INDÉBITA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR O DOLO DE ASSENHORAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE QUE SE APROPRIOU DO VEÍCULO. DOLO EVIDENTE. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO EM RAZÃO DO EMPREGO, OFÍCIO OU PROFISSÃO. PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A PROFISSÃO E O EMPRÉSTIMO DO VEÍCULO. PLEITO DE NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - PARCIAL PROCEDENCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE. ELEMENTO DO PRÓPRIO TIPO PENAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDAE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS QUE JUSTIFICAM O REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. PLEITO DE AFASTAMENTO DO DANO MATERIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE. IMPROCEDENTE. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. VALORES EXCLUSIVAMENTE MAJORADOS EM RELAÇÃO À PERDA PATRIMONIAL DA VÍTIMA.
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Kayk Nascimento
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.o 0006164-88.2020.8.11.0004.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta do procedimento investigatório que na data do dia 04 (quatro) de maio de 2.019, por volta das 20h00min, na Rua Amazonas, Bairro Nova Barra, nesta urbe de Barra do Garças/MT, o denunciado ALEXANDRO MIRANDA DE SOUZA, ciente da ilicitude de reprovabilidade de sua conduta e com animus de assenhoreamento definitivo, apropriou-se de coisa alheia móvel, de que tinha a posse, pertencente à vítima Davison Duarte, consistente na motocicleta Honda CG FAN 125 KS, placa OMR-3941.[...]”

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o acusado como incurso no crime previsto no art. 168, §1o, inciso III do CP.

Nas razões recursais (ID 261888307), a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo específico, uma vez que sua intenção era apenas consertar a motocicleta para devolvê-la ao proprietário. Subsidiariamente, pleiteia: a) o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, por valoração inidônea das circunstâncias judiciais; b) o afastamento da causa de aumento prevista no art. 168, §1o, III, do CP, sob o argumento de que o empréstimo do bem não ocorreu em contexto de relação trabalhista; c) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto; e d) o afastamento da indenização por danos materiais, em razão da hipossuficiência do apelante. (Id. 261888307)

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA

A Defensoria Pública busca a absolvição do apelante, sustentando a atipicidade da conduta pela ausência do elemento subjetivo específico do tipo penal de apropriação indébita, qual seja, o
animus rem sibi habendi
(ânimo de assenhoramento definitivo).

Argumenta que o apelante não tinha intenção de se apropriar da motocicleta emprestada pela vítima, mas apenas não a devolveu no prazo combinado porque se envolveu em um acidente que danificou o veículo, e, temendo a reação do proprietário, buscou consertá-lo antes da devolução.

Contudo, o pleito absolutório não comporta acolhimento.

Inicialmente, observo que a
materialidade do delito
está comprovada pelos Boletins de Ocorrência no 2019.135090 e 2019.141640 (fls. 13/24, ID 261887844), Termo de Apreensão (fl. 25, ID 261887844) e Exame Pericial (fls. 40/47, ID 261887844), além dos depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto em juízo.

A
autoria delitiva
, por sua vez, é igualmente inconteste, evidenciada pelo depoimento da vítima e pela confissão parcial do próprio apelante.

Em seu depoimento judicial, a
vítima Davison Duarte
relatou que emprestou a motocicleta ao apelante, seu funcionário à época, para que este visitasse sua mãe, confiando que o bem seria devolvido no dia seguinte. No entanto, quando foi até a residência do apelante, encontrou apenas um bilhete dizendo:
"Eu peguei a sua moto e estou indo para Sorriso, quando eu ganhar o dinheiro eu te pago ela"
. Posteriormente, encontrou o apelante em posse da motocicleta em Água Boa/MT, ocasião em que este empreendeu fuga. Quando finalmente recuperou o veículo, ele estava com diversas peças faltando e com o motor fundido, causando-lhe considerável prejuízo financeiro.

O
apelante
, por sua vez, tanto em seu interrogatório na fase policial quanto em juízo, confirmou que pegou a motocicleta emprestada, mas alegou que pretendia devolvê-la. Afirmou que, após sofrer um acidente, danificou o veículo e, temendo a reação da vítima, deixou um bilhete informando que iria para Sorriso/MT e posteriormente pagaria pelo bem, embora tenha mudado seu destino para Água Boa/MT.

O tipo penal previsto no art. 168 do Código Penal exige, para sua configuração, a inversão da posse legítima da coisa móvel alheia, isto é, quando o agente passa a agir como se fosse proprietário de bem que lhe foi confiado. Nas palavras do ilustre doutrinador Cleber Masson:

"A nota característica do crime de apropriação indébita é a existência de uma situação de quebra de confiança, pois a vítima voluntariamente entrega uma coisa móvel ao agente, e este, após encontrar-se na sua posse ou detenção, inverte seu ânimo no tocante ao bem, passando a comportar-se como seu proprietário."

No caso em análise, o conjunto probatório demonstra de forma robusta que o apelante, após receber a motocicleta em empréstimo, agiu com inequívoco
animus rem sibi habendi
ao:

Não devolver o veículo no prazo combinado;

Deixar um bilhete informando que levaria a moto para outra cidade distante (Sorriso/MT);

Prometer pagar pelo bem, ao invés de devolvê-lo;

Mudar seu destino para Água Boa/MT, sem informar a vítima;

Emprender fuga quando encontrado pela vítima em posse do veículo.

Essas circunstâncias demonstram claramente a inversão do título da posse, ou seja, o apelante deixou de ser mero depositário da coisa e passou a comportar-se como proprietário da motocicleta, configurando plenamente a conduta descrita no tipo penal de apropriação indébita.

Ainda que o apelante tenha danificado o veículo acidentalmente, conforme alega, a conduta subsequente de não comunicar o ocorrido à vítima, furtar-se de devolver o bem e levar a motocicleta para outra cidade evidencia o dolo de apropriação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência desta Corte:

“[...] 1. Se o acervo probatório demonstra inequivocamente, diante das declarações judiciais da vítima e testemunhas, que as prestaram nas duas fases da persecução penal harmonizando-se, aliado à anexação no feito do alvará judicial comprovando que o apelante recebeu em sua conta bancária proventos pagos à vítima relativos a sua aposentadoria, não há margem para dúvida de que o apelante se apropriou indevidamente de créditos pertencentes a ela, fazendo-o no exercício de sua atividade profissional, de modo, que inviável acolher as teses de atipicidade da conduta e anemia probatória, devendo ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 168, §1o, inc. III do CP. [...](N.U 0015602-19.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)

Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta, uma vez que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a materialidade e a autoria do delito de apropriação indébita, estando presente o elemento subjetivo específico do tipo.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

No que concerne à dosimetria da pena, o magistrado sentenciante valorou negativamente três circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal: a culpabilidade, as consequências e as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão.

Alega a Defensoria Pública que tais valorações foram inidôneas, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.

2.1.

Da culpabilidade

Quanto à
culpabilidade
, o magistrado
a quo
a considerou exacerbada "vez que se apropriou do bem de alguém com quem tinha confiança, o que demonstra sua culpabilidade" (ID 261888303).

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

A relação de confiança entre o agente e a vítima constitui elemento intrínseco ao próprio tipo penal de apropriação indébita, que pressupõe justamente a quebra da confiança depositada pela vítima no agente ao lhe entregar voluntariamente um bem. Desta forma, utilizar este mesmo elemento para agravar a pena-base caracteriza
bis in idem
, vedado em nosso ordenamento jurídico.

Como bem observado pelo ilustre Procurador de Justiça em seu parecer, citando as lições de Cleber Masson: "A nota característica do crime de apropriação indébita é a existência de uma situação de quebra de confiança, pois a vítima voluntariamente entrega uma coisa móvel ao agente, e este, após encontrar-se na sua posse ou detenção, inverte seu ânimo no tocante ao bem, passando a comportar-se como seu proprietário."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal” [...] (STJ, AgRg no HC n. 736.390/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

Assim,
impõe-se o afastamento
da valoração negativa da culpabilidade.

2.2.

Das consequências do crime

No tocante às consequências do delito, o magistrado sentenciante considerou-as graves para a vítima, uma vez que "a moto se tornou inservível" (ID 261888303).

Neste ponto, não merece acolhida a pretensão defensiva.

Em que pese, como regra geral, o dano patrimonial nos crimes desta natureza ser consequência natural do delito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa das consequências do crime quando o prejuízo patrimonial é significativo e extrapola o resultado típico esperado.

No caso em tela, conforme relatado pela vítima em juízo, a motocicleta era seu único meio de transporte e estava avaliada em aproximadamente R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) à época dos fatos. Ademais, o veículo foi devolvido completamente danificado, com peças faltando e o motor fundido, tornando-se inservível, o que representa prejuízo significativo para a vítima.

Nesse sentido:

“[...] Em regra, o prejuízo patrimonial consubstancia consequência típica do crime de roubo, mas é possível agravar a pena, sob tal fundamento, quando o resultado do evento delituoso transcender o prejuízo normal esperado para esse tipo de crime, ou seja, quando o prejuízo causado for de elevada monta. [...](N.U 1014998-75.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Dessa forma,
mantenho a valoração negativa
das consequências do crime.

2.3.

Das circunstâncias do crime

Quanto às circunstâncias do crime, o juiz sentenciante considerou-as graves, "afinal o veículo foi levado para outra cidade" (ID 261888303).

Neste aspecto, também não merece acolhimento a pretensão defensiva.

As circunstâncias do delito referem-se aos elementos acidentais não integrantes do tipo penal, relacionados ao modus operandi empregado na prática do delito.

No presente caso, o fato do apelante ter levado o veículo para outra cidade, distante do local onde residia a vítima, dificultando sobremaneira a recuperação do bem, constitui circunstância que efetivamente agrava a reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base.

Como bem definido pelo Superior Tribunal de Justiça:

"As circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta." (AgRg no REsp n. 1.965.389/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022)

Ademais, conforme relatado nos autos, quando o apelante foi encontrado pela vítima em posse da motocicleta em outra cidade, ele empreendeu fuga, demonstrando claramente sua intenção de manter-se na posse do bem indefinidamente.

Mantenho, portanto, a valoração negativa das circunstâncias do crime.

2.4. Do redimensionamento da pena-base

Diante do exposto, afastada apenas a valoração negativa da culpabilidade, mas mantidas as valorações desfavoráveis das consequências e das circunstâncias do crime, considero adequado redimensionar a pena-base para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
(fração de 1/6).

3. DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 168, §1o, III, DO CP

Quanto à causa de aumento prevista no art. 168, §1o, III, do Código Penal, a Defensoria Pública sustenta a sua inaplicabilidade ao caso, alegando que o empréstimo da motocicleta não se deu em razão do ofício, emprego ou profissão do apelante.

Neste ponto,
assiste razão à defesa.

A majorante prevista no art. 168, §1o, III, do CP aplica-se quando a coisa é recebida pelo agente "em razão de ofício, emprego ou profissão", exigindo-se, portanto, um nexo causal entre a relação profissional e a entrega do bem.

No caso em tela, embora tenha restado comprovado nos autos que o apelante trabalhava como servente de pedreiro para a vítima à época dos fatos, não há elementos que indiquem que o empréstimo da motocicleta tenha ocorrido em razão dessa relação profissional. Pelo contrário, a própria vítima afirmou em juízo que emprestou o veículo ao apelante para que este visitasse sua genitora, baseado na confiança que mantinha nele não só como funcionário, mas também por ser pessoa conhecida e por ter relação familiar remota, na qualidade de irmão do cunhado do ofendido.

Como bem observou o douto Procurador de Justiça em seu parecer: "Como já dito, a vítima Davison Duarte emprestou a motocicleta para o recorrente em função da confiança que depositava nele, vez que era uma pessoa conhecida e colega de trabalho, consoante depoimento judicial (id. 261888305). Ainda, o ofendido esclareceu que ter emprestado o veículo porque o apelante disse que visitaria sua genitora.

Como se observa, as partes eram colegas de trabalho, porém, o empréstimo da motocicleta não se deu em razão da função profissional que o recorrente exercia – servente de pedreiro -, restando, assim, prejudicada a causa de aumento do delito em razão de ofício, emprego ou profissão."

Ausente o nexo causal entre a relação de emprego e o empréstimo da motocicleta no caso concreto, impõe-se o afastamento da causa de aumento prevista no art. 168, §1o, III, do CP.

3.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A Defensoria Pública pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto, alegando, para tanto, que as circunstâncias judiciais seriam favoráveis ao apelante e que a pena deve ser redimensionada para patamar que justifique regime mais brando.

O pleito não merece acolhimento.

Como já exposto anteriormente, duas circunstâncias judiciais permanecem valoradas negativamente (consequências e circunstâncias do crime), o que, por si só, já autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo para condenados à pena inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“[...] 1. Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0020490-36.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

Assim, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, mesmo após o redimensionamento da pena definitiva.

4.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

Por fim, a Defensoria Pública requer o afastamento da indenização por danos materiais fixada em R$ 4.421,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais), alegando a hipossuficiência econômica do apelante.

Contudo, tal pretensão não comporta acolhimento.

O valor fixado pelo magistrado sentenciante baseou-se no preço médio da motocicleta HONDA CG 125 FAN/FAN KS/125i FAN, ano 2019, extraído da tabela FIPE, o que demonstra a razoabilidade do montante estabelecido.

Ademais, consta dos autos o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para autorização de transferência da propriedade veicular, corroborando a adequação do valor arbitrado (fl. 37, ID 261887844).

Conforme relatado pela vítima, a motocicleta foi encontrada com o quadro deslocado e o motor fundido, tornando-se inservível, o que caracteriza efetivamente a perda total do bem. Dessa forma, o valor fixado a título de indenização visa tão somente reparar o dano material sofrido, sem qualquer caráter punitivo adicional.

A condição econômica do apelante, embora relevante, não constitui fundamento suficiente para afastar a reparação civil decorrente do crime, uma vez que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
"fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

Nesse sentido:

“[...]
Deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento de indenização à vítima para reparação dos prejuízos sofridos em razão da infração, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual.
Portanto, a pretensão indenizatória por dano material à vítima era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, o que possibilitou durante todo o processo argumentar e produzir provas sobre o pleito indenizatório. (N.U 0011257-03.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

Portanto, mantenho a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.421,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais) em favor da vítima.

5.

DA REPRIMENDA FINAL

Por todo o exposto, afastada a valoração negativa da culpabilidade e a causa de aumento prevista no art. 168, §1o, III, do CP, procedo ao redimensionamento da pena imposta ao apelante:

1a fase
: fixo a pena-base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, considerando as circunstâncias judiciais das consequências e das circunstâncias do crime valoradas negativamente.

2a fase
: ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

3a fase
: afastada a causa de aumento prevista no art. 168, §1o, III, do CP, e inexistindo causas de diminuição, torno definitiva a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, reduzo proporcionalmente para 8 (oito) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, conforme fundamentação supra.

Mantenho, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.421,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais) em favor da vítima.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ALEXANDRO MIRANDA DE SOUZA, tão somente para afastar a valoração negativa da culpabilidade e a causa de aumento prevista no art. 168, §1o, III, do CP, redimensionando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 8 (oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025